Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e assim só deve ser adotada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probante, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de prova documental a que tem acesso ambas as partes e de prova pericial que não encontra nenhum obstáculo à sua produção, não se divisa impossibilidade ou dificuldade excessiva apta a lastrear a inversão do ônus probatório.
III. A gratuidade de justiça não pode ser validamente invocada para justificar a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. A ordinarização da inversão do ônus da prova no campo da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico estatal está em franca dissociação com o perfil de exceção dessa técnica probatória que só se legitima pelas peculiaridades do caso concreto.
V. Agravo de Instrumento provido.